Tribunal: STJ
Processo: 7002821-69.2024.8.22.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3187909 - RO(2026/0070408-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ROBSON CELESTINO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.

MOTIVO FÚTIL. TRIBUNAL DO JÚRI.
.
SÚMULA 7/STJ
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em
recurso especial, em processo de homicídio qualificado por motivo fútil.
2. A parte agravante sustenta ter impugnado integralmente os fundamentos da inadmissão do
recurso especial, em especial a incidência da
, defendendo a natureza estritamente
Súmula 7/STJ
jurídica da controvérsia relativa à subsistência da qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2o, II,
do Código Penal), alegadamente apoiada apenas em fala confusa do recorrente em estado de
embriaguez, sem suporte probatório mínimo.
3. A parte agravante afirma que houve discussão em circunstâncias imprecisas entre acusado e
vítima, de modo que a conclusão pela futilidade do motivo teria derivado de premissa não
comprovada, o que autorizaria mera revaloração jurídica das provas delineadas no acórdão
recorrido, e não o revolvimento do acervo fático-probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, por incidência da
, deve ser reformada para permitir o
Súmula 7/STJ
exame, em sede especial, da alegação de impossibilidade de subsistência da qualificadora do
motivo fútil em homicídio, tal como reconhecida pelas instâncias ordinárias com base no
conjunto fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Constata-se que a parte agravante não apresenta argumentos novos ou suficientes para
infirmar os fundamentos da decisão agravada que deixou de conhecer do agravo em recurso
especial.
6. O Tribunal de origem assentou, com base em provas testemunhais, laudo tanatoscópico e
demais elementos colhidos, que o agravante ceifou a vida da vítima com golpes de canivete após
discussão banal em bar, sem que a vítima tivesse esboçado reação ou praticado qualquer ato apto
a justificar a conduta extrema, sendo a reação violenta desproporcional ao desentendimento
verbal, o que caracteriza o motivo fútil do
§ 2o, II, do Código Penal.
art. 121,
Documento eletrônico VDA56527838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 011e7ca2-cb94-4134-9834-7058934b60b5

7. A pretensão de afastar a qualificadora, sob alegação de ausência de suporte probatório mínimo
ou de que o motivo não seria fútil, demandaria reexame do conjunto fático-probatório delineado
pelas instâncias ordinárias, providência vedada em sede de recurso especial, à luz da
.
Súmula 7/STJ
8. A exclusão de qualificadoras em crime de homicídio somente é possível, na fase própria,
quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do
Júri, o que não se verifica na hipótese, em que o reconhecimento do motivo fútil foi
expressamente fundamentado no acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Improvimento do agravo regimental.
Tese de julgamento:
1. Incide a
quando a pretensão recursal, sob o rótulo de revaloração jurídica,
Súmula 7/STJ
busca afastar qualificadora do motivo fútil em homicídio reconhecida pelas instâncias ordinárias
com base em conjunto fático-probatório.
2. A exclusão de qualificadora de homicídio, em especial a do motivo fútil prevista no
§
art. 121,
2o, II, do Código Penal, somente é admissível quando manifestamente improcedente, sob pena
de usurpação da competência do Tribunal do Júri.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
§ 2o, II;
.
art. 121,
Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos relevantes a destacar além da
aplicação da
.
Súmula 7/STJ
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56527838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 011e7ca2-cb94-4134-9834-7058934b60b5

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3187909 - RO(2026/0070408-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ROBSON CELESTINO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.

MOTIVO FÚTIL. TRIBUNAL DO JÚRI.
.
SÚMULA 7/STJ
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em
recurso especial, em processo de homicídio qualificado por motivo fútil.
2. A parte agravante sustenta ter impugnado integralmente os fundamentos da inadmissão do
recurso especial, em especial a incidência da
, defendendo a natureza estritamente
Súmula 7/STJ
jurídica da controvérsia relativa à subsistência da qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2o, II,
do Código Penal), alegadamente apoiada apenas em fala confusa do recorrente em estado de
embriaguez, sem suporte probatório mínimo.
3. A parte agravante afirma que houve discussão em circunstâncias imprecisas entre acusado e
vítima, de modo que a conclusão pela futilidade do motivo teria derivado de premissa não
comprovada, o que autorizaria mera revaloração jurídica das provas delineadas no acórdão
recorrido, e não o revolvimento do acervo fático-probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, por incidência da
, deve ser reformada para permitir o
Súmula 7/STJ
exame, em sede especial, da alegação de impossibilidade de subsistência da qualificadora do
motivo fútil em homicídio, tal como reconhecida pelas instâncias ordinárias com base no
conjunto fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56528149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:55
Código de Controle do Documento: 7615be47-76e5-4f6c-a1bc-c4ace377d181

5. Constata-se que a parte agravante não apresenta argumentos novos ou suficientes para
infirmar os fundamentos da decisão agravada que deixou de conhecer do agravo em recurso
especial.
6. O Tribunal de origem assentou, com base em provas testemunhais, laudo tanatoscópico e
demais elementos colhidos, que o agravante ceifou a vida da vítima com golpes de canivete após
discussão banal em bar, sem que a vítima tivesse esboçado reação ou praticado qualquer ato apto
a justificar a conduta extrema, sendo a reação violenta desproporcional ao desentendimento
verbal, o que caracteriza o motivo fútil do
§ 2o, II, do Código Penal.
art. 121,
7. A pretensão de afastar a qualificadora, sob alegação de ausência de suporte probatório mínimo
ou de que o motivo não seria fútil, demandaria reexame do conjunto fático-probatório delineado
pelas instâncias ordinárias, providência vedada em sede de recurso especial, à luz da
.
Súmula 7/STJ
8. A exclusão de qualificadoras em crime de homicídio somente é possível, na fase própria,
quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do
Júri, o que não se verifica na hipótese, em que o reconhecimento do motivo fútil foi
expressamente fundamentado no acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Improvimento do agravo regimental.
Tese de julgamento:
1. Incide a
quando a pretensão recursal, sob o rótulo de revaloração jurídica,
Súmula 7/STJ
busca afastar qualificadora do motivo fútil em homicídio reconhecida pelas instâncias ordinárias
com base em conjunto fático-probatório.
2. A exclusão de qualificadora de homicídio, em especial a do motivo fútil prevista no
§
art. 121,
2o, II, do Código Penal, somente é admissível quando manifestamente improcedente, sob pena
de usurpação da competência do Tribunal do Júri.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
§ 2o, II;
.
art. 121,
Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos relevantes a destacar além da
aplicação da
.
Súmula 7/STJ
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ROBSON CELESTINO DA SILVA
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 343-346).
A parte agravante postula, em suma, a reforma da decisão agravada, ao sustentar ter
impugnado integralmente os fundamentos da inadmissão do recurso especial, inclusive mediante
tópico próprio acerca da não incidência da
. Aduz natureza estritamente jurídica da
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56528149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:55
Código de Controle do Documento: 7615be47-76e5-4f6c-a1bc-c4ace377d181

controvérsia, consistente em definir se a qualificadora do motivo fútil, prevista no
§ 2o,
art. 121,
II, do CP, pode subsistir com apoio exclusivo em fala confusa do recorrente, proferida em estado
de embriaguez, desacompanhada de suporte probatório mínimo.
Assevera, ainda, ter havido discussão entre acusado e vítima, em circunstâncias
imprecisas, de modo que a conclusão relativa à futilidade do motivo teria derivado de premissa
não comprovada, circunstância apta a autorizar apenas a revaloração jurídica das provas já
delineadas no acórdão, e não o revolvimento do acervo fático-probatório.
Pede, ao final, o provimento do presente agravo.
.
É o relatório
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
Sobre a qualificadora, a Corte de origem constatou que a parte recorrente foi
condenada por homicídio qualificado por motivo fútil, após desferir golpes de canivete na vítima
em seguida a discussão ocorrida em um bar. É o que se colhe do acórdão recorrido (fls. 262-263):

"Conforme relatado, a defesa sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente
contrária à prova dos autos quanto ao reconhecimento da qualificadora de motivo
fútil.
Sem razão, no entanto.
No presente caso, a materialidade do crime é incontroversa, comprovada pelo laudo
tanatoscópico, boletim de ocorrência e demais elementos constantes dos autos.
A autoria também está suficientemente demonstrada, sendo atribuída ao apelante
desde o flagrante até a fase judicial, não havendo controvérsia sobre sua participação
no evento delituoso.
Em juízo, a policial militar Denise de Oliveira Souza relatou que a PM foi acionada
para atender ocorrência próxima ao Quartel, encontrando a vítima já sem vida.
Informada sobre a possível localização do autor, a guarnição realizou diligências e
localizou o réu em uma conveniência do Posto Castelinho. Ao perceber a presença
policial, ele tentou fugir, mas foi detido, portando o canivete utilizado no crime,
ainda com vestígios de sangue.
A testemunha afirmou que populares informaram que réu e vítima discutiram e, em
seguida, ele desferiu golpes de canivete. Em conversa espontânea com a guarnição, o
acusado confessou ter se desentendido com a vítima em um bar, exaltando-se e a
golpeando. Acrescentou que soube, por Demétrio, que havia deixado Robson em um
hotel próximo à rodoviária. O também policial militar Anderson Aparecido Jussani
declarou que foram acionados por um popular que informou haver um homicídio em
andamento. No local, encontraram a vítima caída e ouviram de populares as
Documento eletrônico VDA56528149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:55
Código de Controle do Documento: 7615be47-76e5-4f6c-a1bc-c4ace377d181

características do autor. Um comerciante contou que havia dado carona ao acusado
até um hotel próximo à rodoviária. Diligenciando, localizaram Robson, que trazia o
canivete ainda sujo de sangue.
A testemunha informou que Eliete, dona do bar, narrou a discussão entre vítima e
acusado. Disse, por fim, que Robson afirmou desconhecer que a vítima havia
morrido e que teria desferido apenas um golpe. A testemunha Demétrio Cândido
Maldonado contou que, na manhã dos fatos, o réu esteve em sua oficina comprando
peças. Na parte da tarde, Robson retornou e solicitou o contato de um mototáxi.
Como não possuía, Demétrio levou o acusado de carro até um hotel próximo à
rodoviária. Posteriormente, ao retornar à oficina, soube do crime e informou aos
policiais que havia conduzido o réu até o referido hotel.
A proprietária do bar onde ocorreram os fatos, Eliete Ferreira Costa, declarou que
tanto Robson quanto Maria frequentavam o local. No dia do crime, ambos estavam
juntos e anunciaram que iriam embora, mas em seguida começaram a discutir. Da
residência anexa ao bar, Eliete ouviu Maria pedir socorro e gritar “estou morrendo”.
Ao socorrê-la, ainda chegou a segurar sua mão, mas a vítima faleceu antes da
chegada do socorro. Afirmou que Robson foi o autor dos golpes, embora não
soubesse o motivo exato, e acrescentou que ele permaneceu no local intimidando
populares, saindo apenas quando percebeu que a polícia havia sido acionada.
Interrogado em juízo, o apelante Robson Celestino da Silva afirmou não se lembrar
dos acontecimentos, alegando que estava embriagado no momento dos fatos.
Conforme se observa, o conjunto probatório é harmônico ao apontar que o apelante
ceifou a vida da vítima após uma discussão banal, sem que esta tivesse esboçado
reação ou praticado ato que justificasse a conduta extrema. A reação violenta foi
desproporcional ao desentendimento verbal, evidenciando desprezo pela vida
humana, o que caracteriza o motivo fútil previsto no
§ 2o, II, do Código
art. 121,
Penal.
Ademais, é importante ressaltar que essa qualificadora foi objeto de alegação pela
acusação, constando tanto na denúncia quanto nas questões formuladas pelo
Magistrado durante o decorrer da sessão do júri.
Assim, a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
Sabe-se que a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia,
se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados. No
presente caso, todavia, o Tribunal local entendeu que a parte agravante ceifou a vida da vítima
após discussão banal, sem que esta esboçasse reação ou praticasse ato apto a justificar a conduta
extrema, de modo que a resposta violenta mostrou-se desproporcional ao desentendimento
verbal, evidenciando desprezo pela vida humana e autorizando o reconhecimento do motivo fútil
previsto no
§ 2o, II, do CP (fl. 263). A admissão da tese recursal esbarra na
art. 121,
. Nesse sentido:
Súmula 7/STJ

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. PLEITO DE INCIDÊNCIA DE
QUALIFICADORAS.
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
Documento eletrônico VDA56528149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:55
Código de Controle do Documento: 7615be47-76e5-4f6c-a1bc-c4ace377d181

1. A exclusão de qualificadora somente é possível, na fase da pronúncia, se
manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência dos jurados.
2. O Tribunal local entendeu ausentes indícios mínimos da ocorrência do motivo fútil
e do meio que dificultou a defesa da vítima, de modo que a pretensão de incluir as
qualificadoras do
§ 2o, II e IV, do CP na pronúncia esbarra na
.
art. 121,
Súmula 7/STJ
3. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
REsp n. 1.936.616/PR
julgado em
DJe de
)
14/9/2021,
20/9/2021.

"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRONÚNCIA.
NULIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
EXISTÊNCIA
DE
PROVAS
DA
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. PROVA
TESTEMUNHAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA.
SÚMULA N. 7/STJ
AGRAVO IMPROVIDO.
[...]
3. Esta Corte Superior tem admitido a exclusão das qualificadoras do crime de
homicídio na sentença de pronúncia, quando evidenciada pelas premissas fáticas
delineadas nas instâncias ordinárias sua manifesta improcedência, o que não foi
demonstrado no caso.
4. Tendo o Tribunal de origem, mediante análise das provas dos autos, concluído não
ser possível excluir as qualificadoras, pois devidamente fundamentadas na prova
testemunhal produzida, tem incidência a
.
Súmula n. 7/STJ
5. Não se verifica a ocorrência de excesso de linguagem, pois a pronúncia abordou
apenas os necessários requisitos de autoria e materialidade, com base nas provas
apresentadas, especialmente a prova testemunhal, não se observando incursão
demasiada no exame do conjunto probatório, tampouco manifestação definitiva de
culpa do acusado, com qualificativos fortes a induzir o julgamento pelo Conselho de
Sentença.
6. Agravo regimental improvido".
(AgRg no
, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador
REsp n. 1.890.976/CE
Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em
DJe de
25/5/2021,
)
28/5/2021.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA56528149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:55
Código de Controle do Documento: 7615be47-76e5-4f6c-a1bc-c4ace377d181

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0070408-1
AREsp 3.187.909 /
RO
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 70028216920248220019
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROBSON CELESTINO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ROBSON CELESTINO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641550=4908407584@
2026/0070408-1 - AREsp 3187909 Petição : 2026/0034625-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56482037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:10:39
Código de Controle do Documento: E070379C-E9AD-4088-81D6-046DF064CCC4